Tribunal: TJES
Processo: 0003944-16.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003944-16.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO SILVA SANTA CLARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003944-16.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO SILVA SANTA CLARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA . VERIFICADA. AUMENTO DA FRAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provido o redimensionamento da pena-base em razão da fundamentação inidônea na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Incabível a aplicação das atenuantes quando a pena ficar aquém do mínimo legal, vedação da súmula 231 STJ. 3. Incabível a diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da dinâmica em que fora praticado o crime, revela maior reprovabilidade da conduta. 4. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO SILVA SANTA CLARA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, conden
ando
o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 12540281, pleiteia seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal e, ainda, requer o aumento da fração das atenuantes e seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões no id. 12940178, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 13236536, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003944-16.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO SILVA SANTA CLARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de agosto de 2021, por volta de 13h32min, na Av. Monte Serrat, próximo ao Bar da Cleia, Bairro Pontal de Santa Mônica, nessa Comarca, o denunciado trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que Policiais Militares, em patrulhamento preventivo pelo Bairro Santa Mônica, receberam informação de um popular que dois indivíduos, um vestindo camisa camuflada, bermuda azul e com uma tatuagem no braço esquerdo e o outro indivíduo vestindo uma camisa do Flamengo e de cabelo pintado, estariam escondendo entorpecentes entre os entulhos de uma obra para posterior comercialização.

Segundo os autos, diante da informação, os policiais se deslocaram até o local informado e avistaram o denunciado, que apresentava as mesmas caracteristicas passadas pelo popular. agachado em meio ao entulho mexendo em uma sacola, que ao avistar a presença dos policiais militares, o denunciado dispensou a sacola no chão e tentou se evadir do local correndo, mas não obteve êxito.

Conforme os autos, ao ser abordado, o denunciado assumiu a propriedade da sacola que havia dispensado e que fazia a comercialização dos entorpecentes no local. Na sacola foram encontrados 68 pinos de cor verde de cocaína. 4 pinos transparentes grandes de cocaína, 6 pedras de crack e a quantia de R$ 50,00.

Ainda, o denunciado foi indagado a respeito do outro indivíduo, mas negou conhecê-lo e informou que estava sozinho no local.

Impende registrar que, o denunciado era comumente visto na companhia de um dos suspeitos de praticar homicídio naquele Bairro e ser comandante do tráfico local, o vulgo "WS de Pontal de Santa Monica". Ademais, o denunciado também possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto no processo n' 0006570-13.8.08.0021.

Ouvido em esfera policial, o denunciado respondeu que somente se manifestaria em juízo.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU n° 45579639 (fls. 11-12), Auto de Apreensão (fl. 14). Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (f1.29). bem como pelos depoimentos pessoais

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 12540281, pleiteia seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal e, ainda, requer o aumento da fração das atenuantes e seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Salienta-se que a defesa do réu não apresentou
nenhuma
irresignação quanto a autoria e materialidade do crime em questão, razão pela qual mantenho a condenação do acusado.

Colhido depoimento da testemunha policial, em juízo, e transcrito na sentença de primeiro grau, conforme a seguir colacionado:

[...]

A testemunha LEONE CABRAL DE ARAÚJO afirmou que se recordava do acusado e que já havia visualizado o mesmo naquela região, que é dominada pelo tráfico de drogas, sob o comando do indivíduo de alcunha "William do Mangue" cujo o gerente e o vulgo "WS". Relatou que estavam realizando patrulhamento, quando uma pessoa abordou a guarnição e informou acerca da situação relacionada ao tráfico de drogas, indicando o local e as características do indivíduo. Disse que ao chegarem no local informado, de pronto visualizaram o acusado, que possuía as mesmas características indicadas pelo transeunte, mexendo em uma sacola próximo a um entulho, e em seguida realizaram a abordagem. Disse ainda, que reconheceu o acusado como a pessoa que foi presa no dia dos fatos e ratificou a informação de que o local dos fatos é conhecido pelo tráfico de drogas, além de ser um local muito violento.

Ratificando o depoimento supramencionado, a testemunha DAFINIS RAMOS DELFINO, disse que se recordava da ocorrência e do acusado, esclarecendo que já havia o abordado em outras ocasiões e que o mesmo é conhecido por estar sempre naquela região do Pontal de Santa Mônica e por ter o costume de guardar entorpecentes em locais ermos, tais como vegetações e entulhos. Afirmou que no dia dos fatos receberam uma denúncia que indicava o local em que o acusado estaria escondendo as drogas, dizendo que ao adentrar na avenida mencionada, visualizaram o individuo, com as mesmas características indicadas, abaixado próximo ao entulho. Disse ainda, que o acusado, após visualizar a guarnição, tentou dispensar a sacola e empreender fuga, entretanto, lograram êxito em capturá-lo e em realizar a abordagem. Disse também, que as características indicadas pela pessoa que fez a denúncia foram integralmente confirmadas, quais sejam, as vestimentas e a tatuagem do acusado, bem como o local dos fatos. Aduziu que o local em questão é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que o acusado, com frequência, aparece na companhia do vulgo "WS", que é conhecido por ser o gerente do tráfico daquela região.

[...]

Noto que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se d
ão
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Não obstante, entendo que a dosimetria da pena merece ajustes, em razão, dos argumentos utilizados para a 1ª fase serem inidôneos.

Nessa vertente, entendo que a valoração negativa da
culpabilidade
,
personalidade
,
motivo,

circunstâncias e consequências,
merece reparo, pois na valoração fora utilizada fundamentação genérica e própria do tipo penal, não devendo ser considerada justificativa idônea, devendo ser afastada.

Considerando não restar circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, reduzindo a pena de multa para
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em que pese, estejam presentes as atenuantes do artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, deixo de aplicá-las em razão da vedação prevista pela Súmula 231 do STJ, uma vez que as atenuantes não podem levar a pena aquém do mínimo legal.

Ausentes agravantes e causas de aumento da pena do Código Penal.

Pugna a defesa do apelante, pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Pois bem, quando da prolação da sentença, o magistrado de primeiro grau afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob a seguinte fundamentação:

[...]

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n.° 11.343/2006, apesar do réu ser tecnicamente primário e não existirem elementos que indiquem que ele integre organização criminosa, entendo que restou comprovado nos autos a sua dedicação à atividade criminosa.

Os policiais que prenderam o acusado e apreenderam a droga, disseram que conhecem o acusado de outras ocorrências, dizendo que tinham informações do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas naquela região, afirmando que já abordaram o acusado em outras ocasiões, por ocorrências da mesma natureza, conforme depoimentos prestados em juizo.

Convém mencionar, que os policiais declararam que o acusado era visto com frequência na companhia do individuo "WS", que é conhecido como o gerente da traficância naquele bairro.

Convém registrar, que o acusado disse em seu interrogatório prestado em juízo, que já foi abordado anteriormente pelos policiais, no mesmo local dos fatos, o que também comprova o seu envolvimento com o tráfico de drogas, confirmando os depoimentos prestados pelos policiais militares.

Registro ainda, que o acusado respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (0006570-13.2018.8.08.0021) e ao delito de ameaça (0006335-80.2017.8.08.0021), conforme documentação anexa, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.

O conjunto probatório é claro no sentido de que o réu era conhecido pelo seu envolvimento com o comércio de drogas, havendo provas nos autos de que o acusado estava traficando drogas no local da apreensão e que traficava drogas desde quando era menor de idade.

O acusado não apresentou provas de trabalhar, não comprovando ter renda licita.

Esse contexto, sem dúvidas, comprova a dedicação habitual do réu ao comércio clandestino de entorpecentes, o que impede a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343 de 2006.

Por oportuno, ressalto que a causa de diminuição de pena prevista ° §4°, do artigo 33, da Lei n.° 11.343/2006, visa a redução da punição do traficante de "primeira viagem", o que não se enquadra no caso dos autos, vez que o acusado possui personalidade voltada para o tráfico, havendo comprovação do continuo envolvimento do mesmo com o tráfico de drogas no local dos fatos, conforme conjunto probatório.

O eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que "A causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo atingir aquele que habitualmente vem se dedicando às atividades criminosas." (Apelação Criminal 1.0384.11.003749-4/001, Rel. Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2012, publicação da súmula em 04/12/2012).

Pelo exposto, entendo pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n.° 11.343/06.

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, após atenta análise, não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que a dinâmica em que foram apreendidos os entorpecentes, somado aos depoimentos dos policiais, interrogatório do apelante, a existência de outros processos e o histórico em desfavor do apelante, são elementos que permitem a conclusão de que o acusado se dedicava à atividade criminosa.

E, ainda, interrogado em Juízo, o réu confirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, e que realmente estava traficando entorpecentes
.

Assim, os entorpecentes apreendidos somados aos demais elementos coligidos nos autos, além da dinâmica em que o crime fora cometido, apontam que o acusado faz do crime seu meio de vida, não sendo, portanto, destinatário da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Destaco, por fim, que entendo por idônea a fundamentação do magistrado de primeiro grau ao afastar a referida minorante, o qual, utilizou mais de um fundamento para o afastamento, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta do apelante.

No que tange o prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do apelante ao
quantum
de
05 (cinco) anos de reclusão e a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido no regime SEMIABERTO
.

Diligencie-se para a transferência do apenado para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.